Tribunal: TJDFT
Processo: 0727005-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de procedimento comum. Os agravantes alegam impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio, sustentam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e afirmam ausência de fundamentação da decisão recorrida. Requerem a concessão da gratuidade de justiça, com efeito ativo para suspender a exigibilidade das custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se os agravantes comprovaram os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação concisa não configura ausência de motivação, desde que o juiz exponha, ainda que de forma breve, as razões de seu convencimento, em consonância com o art. 93, IX, da CF/1988.
4. A jurisprudência do STF e do STJ admite fundamentação sucinta como suficiente para atender ao dever constitucional de motivação.
5. A gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência mera presunção relativa (juris tantum).
6. Critérios objetivos, como os previstos na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, podem ser utilizados como parâmetro para aferir a hipossuficiência.
7. Os agravantes, empresários, não apresentaram extratos bancários completos e juntaram apenas documentos insuficientes, como recibos sem comprovação e declaração de imposto de renda com bens e rendimentos acima dos limites estabelecidos.
8. A recente celebração de negócio jurídico de valor significativo também evidencia ausência de incapacidade financeira.
10. A ausência de comprovação robusta inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fundamentação concisa atende ao art. 93, IX, da CF/1988, desde que exponha de forma suficiente as razões da decisão. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e deve ser corroborada por elementos concretos. 3. A ausência de comprovação efetiva da incapacidade financeira impede a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.11.2019, DJe 04.12.2019.